Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603666-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA
“OUTROS RECURSOS”. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIAS NA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DO
NÚMERO DO CPF DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DIVERGÊNCIA NO VALOR DE DESPESA
REGISTRADO NO SPCE E O VALOR CONSTANTE NO EXTRATO
BANCÁRIO NÃO ESCLARECIDA PELO PRESTADOR. VALOR DIMINUTO.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO.
IRREGULARIDADE NA TOTALIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS DO
FEFC. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 53, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.

1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
Num. 43736846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

2. O mero equívoco na informação acerca do número do CPF do doador não
compromete a análise e fiscalização das contas.

3. A divergência no valor de despesa registrada no SPCE e o constante no
extrato bancário, ainda que não esclarecida pelo prestador, mas em valor
diminuto, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aposição de ressalva no ponto.

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
R

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603666-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JOSE ROBERTO BUCCI- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO BUCCI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO BUCCI (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736846
08/10/2023
11:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.611

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603666-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO BUCCI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: JOSE ROBERTO BUCCI
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA
“OUTROS RECURSOS”. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIAS NA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO DO
NÚMERO DO CPF DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DIVERGÊNCIA NO VALOR DE DESPESA
REGISTRADO NO SPCE E O VALOR CONSTANTE NO EXTRATO
BANCÁRIO NÃO ESCLARECIDA PELO PRESTADOR. VALOR DIMINUTO.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO LOCADO.
IRREGULARIDADE NA TOTALIDADE DE RECURSOS RECEBIDOS DO
FEFC. FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 53, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.

1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
Num. 43736846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

2. O mero equívoco na informação acerca do número do CPF do doador não
compromete a análise e fiscalização das contas.

3. A divergência no valor de despesa registrada no SPCE e o constante no
extrato bancário, ainda que não esclarecida pelo prestador, mas em valor
diminuto, autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aposição de ressalva no ponto.

4. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por José Roberto Bucci,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 357 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.061,01, sendo R$
2.228,01 de recursos financeiros (R$ 1.000,00 do partido político oriundos do FEFC e R$
1.228,01 de pessoas físicas) e R$ 833,00 de recursos estimáveis em dinheiro do partido,
da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43354514).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43619499)
Num. 43736846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

opinando pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) falta
de apresentação de extrato da conta bancária destinada à movimentação de “outros
recursos”; b) inconsistências na movimentação financeira e quanto à situação fiscal de
doador; e c) inconsistências nas despesas com locação de veículos, custeadas com
recursos do FEFC (100%).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43666124), por entender que as inconsistências relativas às despesas com
locação de veículos, custeadas com recursos do FEFC (100%), e as irregularidades na
movimentação financeira comprometeram a lisura das contas, asseverando ser
necessária a determinação de devolução de recursos provenientes do FEFC que não
tiveram a utilização comprovada ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de apresentação do extrato da conta bancária destinada à
movimentação de “outros recursos”:

A Seção de Contas Eleitorais consignou a omissão na apresentação de
peças obrigatórias, o que teria infringido o disposto no artigo 53, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:
Num. 43736846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

“Constou do Parecer de Diligências (id. 43474870) apontamento que o prestador de contas
não tinha apresentado peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
53, da Resolução TSE nº 23.607/2019), referentes aos Extratos das contas bancárias
destinadas à movimentação de Outros Recursos (agência 620-3, conta corrente 24809-6 do
Banco do Brasil). No id. 43354510 foi juntado extrato parcial do mês de setembro com
movimentação de 01/09 a 09/09/2022.

- Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora e/ou
manifestação (id. 43606356). Irregularidade mantida.”

O artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação
parcial, é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização das contas de campanha.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
Num. 43736846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.

3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra financeira
ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 15/12/2022)

Deste modo, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
extrato eletrônico da conta corrente nº 24809-6 do Banco do Brasil, encaminhado pela
instituição financeira, ensejando aposição de ressalva no ponto.

b) Inconsistências na movimentação financeira na conta destinada à
movimentação de “doações para campanha”:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, quais sejam:

Num. 43736846 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

b.1) Receita declarada no SPCE, mas ausente nos extratos bancários e
inconsistência quanto à situação fiscal do doador:

Constou no parecer conclusivo a existência de receita declarada no SPCE,
contudo, ausente no extrato bancário, bem como que o sistema detectou possíveis
inconsistências quanto à situação fiscal do doador, veja-se:

Num. 43736846 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

Intimado, o candidato não se manifestou.

No caso, tem-se que o apontamento feito pelo setor técnico, referente à
receita declarada no SPCE no valor de R$ 0,01, ausente nos extratos bancários e à
situação fiscal inconsistente do doador MAYKE FELIPE, ocorreram tão somente em
função de um equívoco de digitação no número do CPF do doador, que no SPCE constou
como sendo 695.008.293-20, quando deveria constar 069.500.829-32.

Dessa forma, em virtude de que a inconsistência no valor irrisório de R$ 0,01
não prejudicou a análise e a fiscalização das contas, a aposição de ressalva no ponto é
medida que se impõe.

b.2) Despesa declarada no SPCE, mas ausente nos extratos bancários:

O parecer conclusivo apontou a existência de despesa declarada no SPCE,
mas ausente nos extratos bancários, qual seja:

Além disso, o setor técnico consignou que:

“Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora e/ou
manifestação (id. 43606356). No id. 43354507 foi juntado o contrato de prestação de
serviços devidamente assinado no valor de R$ 1.160,00 com informação de que o
pagamento se deu por Pix no dia 28/09/2022 com recursos da conta Outros Recursos. Da
análise dos extratos bancários verifica-se que a transferência foi realizada no valor de R$
1.160,00. Assim há divergência no valor registrado na prestação de contas e aquele
constante do pagamento e do contrato. Inconsistência mantida.”

Por fim, foi destacado no parecer conclusivo que embora inexistam
informações quanto a dívidas de campanha, constatou-se a existência do cheque nº
850006, em nome de ANDRÉ LUÍS FERRACIOLI, no valor de R$ 1.160,00, apresentando
duas vezes e com dupla devolução por insuficiência de fundos, e não registrado nas
contas em exame.

O prestador apresentou nota explicativa (ID 43642466), afirmando que o
Num. 43736846 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

cheque devolvido, no valor de R$ 1.160,00, foi depositado erroneamente pelo prestador
de serviços e que posteriormente fez o pagamento e rasgou o cheque anteriormente
apresentado.

Verifica-se no extrato da conta “Doações para Campanha” que após duas
tentativas de apresentação do referido cheque, nos dias 1º e 12/09/2022, foi realizada
uma transferência bancária para ANDRÉ LUÍS FERRACIOLI, na data de 28/09/2022, no
valor de R$ 1.160,00.

Entretanto, o prestador registrou no SPCE o pagamento, via PIX, do valor de
R$ 1.227,04, pelos serviços prestados por ANDRÉ LUÍS FERRACIOLI, revelando uma
diferença entre o montante declarado e aquele constante do extrato no valor de R$ 67,04.

No caso, tem-se que foi identificado no extrato bancário constante da base de
dados, um saque pelo prestador, na data de 27/09/2022, no valor de R$ 67,04.

A divergência no valor registrado no SPCE de R$ 1.227,04 e o valor
constante no extrato bancário R$ 1.160,00 não foi esclarecida pelo prestador.

De toda sorte, sendo o pagamento debitado da conta destinada à
movimentação de “outros recursos”, e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor.

Assim, diante do valor diminuto da irregularidade, no total de R$ 67,04, é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aposição de
ressalva no ponto.

c) Inconsistências nas despesas realizadas com locação de veículo,
com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo (ID 43619499) apontou inconsistências nas despesas
com locação de veículo, custeadas com recursos do FEFC, em razão da ausência de
registro de gasto com combustível e também da falta de comprovação da propriedade do
veículo locado. Confira-se:

6.1.Constou do Parecer de Diligências (id. 43474870) que existem despesas realizadas com
locação de veículo sem o correspondente registro de despesa com combustível, conforme
contrato de locação de id. 43354508.

Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora e/ou
Num. 43736846 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

manifestação (id. 43606356). Irregularidade mantida.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador nada declarou quanto às
referidas omissões, conforme verifica-se da manifestação contida do ID 43642466.

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da Resolução nº 23.607/201
do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio
de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso a existência de despesa no valor de R$ 1.000,00, referente à
locação de veículo, sem o correspondente registro de despesa com combustível, revela
indícios de omissão de despesas.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha,
podendo configurar o uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a fiscalização das contas eleitorais.

Por sua vez, no tocante à necessidade de comprovação documental da
propriedade do bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça
menção expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de
doação ou cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

Num. 43736846 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem.

Considerando que o pagamento de R$ 1.000,00 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por fim, tem-se que a irregularidade é grave, uma vez que a despesa com
locação de veículo, no valor de R$ 1.000,00, representa aproximadamente 32,66% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 3.061,01) e 100% dos recursos
recebidos do FEFC.

Em conclusão, as irregularidades, em conjunto, perfazem o total de R$
1.067,04 (R$ 1.000,00 + R$ 67,04), que representa aproximadamente 34,85 % do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 3.061,01) e, deste modo, diante do percentual
elevado, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 43736846 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de José Roberto Bucci, candidato não eleito ao
cargo de Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603666-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO BUCCI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: JOSE ROBERTO
BUCCI - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736846 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/10/2023 11:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811060342000000042695812
Número do documento: 23100811060342000000042695812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 13:50:19